Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-07.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-07.2024.8.14.0054

APELANTE: MARLENE ALVES DOS ANJOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800077-07.2024.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

APELADO/APELANTE: MARLENE ALVES DOS ANJOS

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/PA 28.157-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LIMITADA AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual bancária, com restituição em dobro de valores debitados a título de tarifas bancárias não autorizadas, além de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem prévia contratação; (ii) há configuração de dano moral e adequação do valor arbitrado; (iii) é aplicável a restituição em dobro; (iv) incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas; (v) quais são os consectários legais aplicáveis à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação, pela instituição bancária, de contratação válida de pacote de serviços. Cobrança indevida constatada em conta vinculada ao recebimento de proventos previdenciários.

4. Configurada falha na prestação do serviço, com descontos automáticos indevidos, ensejando restituição em dobro, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5. Indenização por danos morais devida, em razão da afetação direta sobre verba alimentar da autora.

6. Redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, frente aos contornos do caso concreto.

7. Aplicação da Súmula 362 do STJ quanto à correção monetária (data do arbitramento) e da jurisprudência consolidada quanto aos juros de mora (data da citação).

8. Autorizada a compensação de serviços utilizados que extrapolem os gratuitos definidos pelo Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de tarifas bancárias não contratadas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A restituição em dobro deve abranger apenas os valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, admitida a compensação com serviços bancários efetivamente utilizados. 4. A correção monetária da indenização moral incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros a partir da citação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso da demandada e julgar prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e MARLENE ALVES DOS ANJOS, objetivando a reforma da sentença de Id. 26584025, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias, realizadas na conta bancária onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças, a condenação da requerida em danos morais e materiais (devolução em dobro).

Em sentença de id. 26584025, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para: DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, referente ao contrato objeto da presente lide, bem como, CONDENAR o BANCO REQUERIDO, a restituir em dobro, o valor dos valores debitados da conta autora, referentes ao objeto da demanda, e, DANOS MORAIS, no montante de R$ 10.000,00.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A Instituição Bancária apelou do julgado no id. 26584027, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, eis que a parte autora optou pela adesão aos pacotes de serviços bancários, não foi induzida ao erro e, ausente prova da pratica de qualquer ilícito cometido pela instituição recorrente, apto a caracterizar o dano moral ou material. Subsidiariamente, em caso de eventual mantença da condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais e a compensação com os serviços utilizados pela demandante, de cada operação financeira realizada nos últimos 5 anos.

Por outro lado, a parte autora, em suas razões recursais de Id. 26584036, alega que, na indenização por danos morais os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme súmula nº. 54 do STJ.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 26584038, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da Instituição Bancária requerida.

A Instituição Bancária não ofertou contrarrazões, conforme certidão de id26584045.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré em ressarcir em dobro, os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de tarifas bancárias e; danos morais fixados em R$ 10.000,00.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à instituição bancária demandada, no que tange a necessidade de minoração dos danos morais, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Analisando detidamente os autos, verifico que, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Portanto, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 10.000,00 se mostra elevado e deve ser reduzido para R$ 2.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange a restituição em dobro, tem-se que a apelada não pagou as tarifas de forma voluntária, eram em verdade subtraídas de sua conta de forma automática, razão pela qual ressai evidente o ato contrário a boa-fé contratual realizado pela instituição financeira apelante, incidindo, portanto, a regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao prazo prescricional, aplica-se o prazo quinquenal contido no art. 27, do CDC, dada a relação consumerista travada entre as partes, posição esta corroborada consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020; AgInt no AREsp 1673611/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020; AgInt no REsp 1830015/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020; AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019. AREsp 1711382/PR (decisão monocrática), Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, publicado em 24/09/2020".

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, “nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 cinco anos de propositura da ação” (STJ - AgInt no REsp: 1963986 SP 2017/0268145-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022.

De modo que a restituição deve se restringir aos descontos realizados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, admitindo-se a compensação dos serviços utilizados que ultrapassarem os serviços gratuitos.

No que tange ao recurso da parte autora, acerca dos consectários legais dos

danos morais, ressalto que o termo inicial, para fins de correção monetária, é a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e para fins de juros, a data da citação.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para:

1) Dar parcial provimento à apelação interposta pela instituição bancária demandada, para fins de reduzir o quantum do dano moral, de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais); reconhecer a prescrição das tarifas anteriores aos 5 cinco anos de propositura da ação e, autorizar a compensação dos serviços bancários utilizados pela parte autora que ultrapassarem os serviços gratuitos e;

2) Dar provimento ao recurso da parte autora, quanto aos consectários legais dos danos morais, para fixar o termo inicial, para fins de correção monetária, a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e para fins de juros, a data da citação.

No mais, incólume a Sentença atacada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025